Tribunal: TJES
Processo: 5002107-76.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-76.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PASCOAL MENGALES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N°: 5002107-76.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: PASCOAL MENGALES ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES

J
UIZ RELATOR: INÊS VELLO CORRÊA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ACREDITANDO O
CONSUMIDOR TRATAR-SE DE NOVA OPERAÇÃO DE
CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA (ART. 4º E ART. 6º, III, DO CDC).
CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO
CONTRATO CORRETAMENTE DECRETADA. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CABIMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. CARACTERIZADO PELA
ANGÚSTIA E INSEGURANÇA GERADAS PELOS
DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS
INTEGRAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da r. sentença (ID 69304921) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por PASCOAL MENGALES.

2. Em sua petição inicial, o autor, ora recorrido, alegou, em síntese, que, embora acreditasse estar contratando um novo empréstimo consignado junto ao banco réu, foi induzido a erro ao formalizar o contrato n. 6377463. Sustentou que a operação, na
verdade, se tratava de um refinanciamento de um débito anterior (contrato n° 429952555), do qual resultou a liberação de um valor irrisório de R$ 212,60 (duzentos e doze reais e sessenta centavos) em sua conta, enquanto o valor total do novo contrato era de R$ 4.779,97 (quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pugnou, assim, pela declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

3. A sentença de mérito (ID 69304921), proferida pelo juízo
a quo
, acolheu parcialmente a pretensão autoral. A fundamentação centrou-se na violação dos deveres de informação e transparência por parte da instituição financeira, previstos no Código de Defesa do Consumidor, ao omitir a real natureza da operação (refinanciamento) e colocar o consumidor, pessoa idosa e vulnerável, em situação mais desvantajosa. O dispositivo da sentença determinou: a) a declaração de nulidade do contrato n. 6377463; b) a condenação do réu à restituição, em dobro, da quantia de R$ 2.265,28 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), autorizada a compensação do valor de R$ 212,60 (duzentos e doze reais e sessenta centavos) creditado ao autor; e c) a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

4. Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 70829722), devidamente preparado (ID 70829727) e tempestivo (ID 73410165). Em suas razões, alega, em suma: a) a ausência de ato ilícito, defendendo a regularidade da contratação e a ciência do recorrido sobre os termos do refinanciamento; b) a validade da contratação celebrada por meio eletrônico; c) a inexistência de indébito a ser restituído e, consequentemente, a impossibilidade de devolução em dobro; d) a inocorrência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por ser exorbitante; e) a incorreção do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, que deveria ser a data da citação.

5. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 70835969), certificadas como tempestivas (ID 73410166), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos do recorrente e reiterando a falha na prestação do serviço e a ocorrência dos danos. Requereu, ainda, a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

6. Os autos foram remetidos a esta Egrégia Turma Recursal para julgamento (ID 73410167).

7. É o breve relatório. Decido. A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma justa e precisa, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 6377463, bem como a legalidade dos consectários decorrentes da sua anulação, notadamente a repetição de indébito e a condenação por danos morais. A recorrente defende a tese da regularidade da contratação, sustentando que o recorrido estava ciente de que a operação se tratava de um refinanciamento do contrato anterior. Contudo, tal argumento não se sustenta. A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, e, como tal, deve ser interpretada à luz dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da vulnerabilidade, agravado no caso em tela pela condição de pessoa idosa do recorrido. A instituição financeira, ao ofertar seus produtos e serviços, tem o dever legal de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre todas as características do negócio, conforme dispõem os artigos 4º,
caput
, e 6º, inciso III, do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

9. No caso dos autos, a recorrente não logrou comprovar, de forma inequívoca, que o consumidor foi devidamente esclarecido de que a operação não se tratava de um novo empréstimo, mas sim de um refinanciamento que resultaria na quitação do saldo devedor anterior e na liberação de um valor líquido ínfimo, em flagrante desvantagem para o consumidor. A mera juntada de telas sistêmicas e do instrumento contratual, por si só, não é suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável, cuja compreensão sobre a complexidade de operações financeiras é presumidamente reduzida.

10. A conduta da recorrente, ao omitir informação essencial, viciou o consentimento do recorrido, tornando o negócio jurídico nulo de pleno direito. A falha na prestação do serviço é manifesta, ensejando o retorno das partes ao
status quo ante
, o que justifica a devolução dos valores indevidamente descontados. A restituição em dobro, determinada na sentença, encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), que prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no presente caso.

11. No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A realização de descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera angústia, aflição e insegurança financeira, afetando a dignidade da pessoa humana. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio fato ilícito. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito do ofendido, e está em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos.

12. Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, a sentença o fixou a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), o que se coaduna com o entendimento em que os juros devem incidir a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), assim como a
correção monetária deve
contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /STJ), que correspondem à data de cada
desconto indevido
no
benefício
previdenciário do autor.

13. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)